Tribunal: TJES
Processo: 0021200-22.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021200-22.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSALIA DORALICE GONCALVES ANDRADE

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. TAXA DE DESPACHANTE. RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por Rosalia Doralice Gonçalves Andrade em face de MRV Engenharia e Participações. A sentença de primeiro grau condenou a construtora a restituir valores pagos a título de taxa de assessoria, juros de obra e aluguel. A consumidora pleiteia a ilegalidade da cláusula de prorrogação de prazo, a restituição de juros de obra e a indenização por danos morais. A construtora sustenta julgamento extra petita, ilegitimidade para arcar com os juros de obra, inexistência de atraso na entrega do imóvel, impossibilidade de cumulação de cláusula penal com danos emergentes e legalidade da taxa de despachante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a ocorrência de julgamento extra petita quanto à restituição dos aluguéis; (ii) a ilegitimidade da construtora para responder pela taxa de evolução de obra; (iii) a configuração de atraso na entrega do imóvel e a responsabilidade pela indenização decorrente; (iv) a possibilidade de cumulação da cláusula penal com danos emergentes; (v) a legalidade da taxa de despachante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento extra petita não se configura quando a condenação judicial decorre logicamente do pedido formulado na petição inicial, ainda que não expressamente especificado.

A construtora tem legitimidade para responder pela taxa de evolução de obra quando o atraso na entrega do imóvel for injustificado, conforme precedentes do Tribunal de Justiça.

A cláusula de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é válida, desde que respeitado o prazo contratual. Contudo, o atraso além desse período caracteriza inadimplemento contratual, não sendo a pandemia de COVID-19 justificativa suficiente para afastar a mora.

A cobrança de juros de obra após o prazo de entrega, incluído o período de tolerância, é indevida, conforme fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.729.593/SP).

Não há impossibilidade de cumulação da cláusula penal com danos emergentes pois não houve condenação de aplicação da cláusula penal em favor do adquirente.

A taxa de despachante é legal quando cobrada mediante contratação voluntária do consumidor para serviços de registro do imóvel, sendo indevida sua restituição.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da construtora parcialmente provido para afastar a condenação relativa à taxa de despachante. Recurso da consumidora desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento extra petita não se configura quando a condenação decorre logicamente do pedido inicial.

A construtora é responsável pela taxa de evolução de obra cobrada indevidamente após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância.

A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, mas o atraso além desse prazo caracteriza inadimplemento contratual.

A cobrança de juros de obra após o prazo de entrega é indevida.

A taxa de despachante é válida quando contratada voluntariamente pelo consumidor, sendo indevida sua restituição.

O mero inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25/09/2019; STJ, AgInt no REsp 1945498/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/10/2021; STJ, REsp 1.642.314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/03/2017; TJES, AC 0017832-55.2016.8.08.0012, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, Segunda Câmara Cível, j. 19/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de MRV Engenharia e Participações e negar provimento ao recurso de Rosalia Doralice Gonçalves Andrade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021200-22.2020.8.08.0048

APELANTE/APELADA: ROSALIA DORALICE GONÇALVES ANDRADE

APELANTE/APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível

interpostos por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ROSALIA DORALICE GONÇALVES ANDRADE
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “
condenar a ré na restituição de R$800,00 de taxa de assessoria, em dobro, R$2.759,65 de juros de obra, de forma simples, e R$1.500,00 de danos materiais (aluguel
)”.

A apelante Rosalia Doralice Gonçalves Andrade, em suas razões de id. 10469787, sustenta ser abusiva a cláusula contratual de prorrogação do prazo de entrega pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Defende, ainda, a ilegalidade da cobrança dos juros de obra e o cabimento de indenização por danos morais.

Por sua vez,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
(id. 10469789) sustenta, inicialmente, que a sentença é extra petita, pois não fora formulado, na petição inicial, pedido de restituição dos aluguéis pagos.

Argumenta, ainda, a sua ilegitimidade para arcar com os valores correspondentes a juros de obra, porquanto pagos diretamente ao agente financeiro (Caixa Econômica Federal).

No mérito, alega a inexistência do atraso na entrega da obra, configurando a pandemia do COVID-19 caso fortuito ou força maior.

E mais: não é possível a cumulação da cláusula penal com os danos emergentes, à luz do Tema 970 do STJ.

Prossegue defendendo a ausência de comprovação do pagamento da taxa de evolução de obra e a legalidade da taxa de despachante, que não pode ser confundida com o serviço de assistência técnico-imobiliária.

Por fim, postula, subsidiariamente, a compensação de eventual condenação com as parcelas do contrato em aberto.

Contrarrazões apresentadas pela MRV no id. 10469793 pelo desprovimento do recurso.

A autora, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

Sustenta a apelante MRV Engenharia e Participações a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença impugnada a condenou a restituir a quantia paga pela autora a título de aluguéis, pedido que não foi formulado na petição inicial.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “(...)
o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica dos pedidos
.
(AgInt no REsp 1945498/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)” (AgInt no AREsp n. 1.736.144/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

No presente caso, de plano, verifica-se que a sentença recorrida não extrapolou os limites do pedido formulado na ação, porquanto é possível extrair o pleito de restituição de aluguéis a partir de uma interpretação lógico-sistemática da peça exordial (fls. 29/30).

De conseguinte,
rejeito
a preliminar em questão.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA)

De plano, tenho que não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva da apelante MRV Engenharia e Participações para responder pela taxa de evolução de obra, pois, como já decidido por este Egrégio Tribunal, “
s
e a suspensão da cobrança da taxa de evolução de obra é requerida em razão do atraso na entrega das chaves, a legitimidade passiva ad causam é, tão somente, da construtora, que repassa sua cobrança, de forma ilegal, aos consumidores.”

(TJES. Agravo de Instrumento nº 5001171-73.2021.8.08.0000, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Data do julgamento 13/09/2021).

Deste órgão fracionário: “
evidenciado o atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário, os encargos financeiros assumidos pelo adquirente até a entrega do imóvel não lhe podem mais ser exigidos, devendo ser suportados pela construtora, entre eles a taxa de juros de obra
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140072576, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

Assim,
rejeito
a preliminar em referência.

DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise conjunta das teses meritórias dos recursos, vez que se confundem.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do alegado atraso na entrega do imóvel.

A apelante narra
ter firmado contrato de compra e venda do imóvel localizado à Rua Domineu Rody Santana, n° 406, área 2A, Ourimar, Serra/ES e, embora avençada a data de 31/01/2020 como prazo final para a entrega das obras, este não foi cumprido, sendo o imóvel entregue somente em 08/01/2021.

De início, da análise do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes (fls. 58/70), verifico a existência de cláusula expressa a respeito da tolerância de prorrogação da obra por 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 5.2).

A propósito, o Tribunal da Cidadania e esta Segunda Câmara Cível se posicionam no sentido de ser válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da obra. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Relativamente à cláusula de tolerância para a entrega da obra,
essa Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação para entrega de imóvel.
Precedentes. [...] (STJ; AgInt-REsp 1.899.951; Proc. 2020/0263809-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 01/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO OBSERVADO. LEGALIDADE NO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. MULTA POR INADIMPLEMENTO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E, POR MAIORIA, NÃO PROVIDO. [...] 4.
Não se mostra abusiva a existência e uso do prazo contratual de tolerância para entrega do imóvel, desde que não ultrapasse o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (informativo no 612 do STJ).
[...] (TJES; AC 0017832-55.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Publ. 19/02/2024)

Registro que a parte demandada/apelante alega que o atraso se deu em virtude da ocorrência da pandemia do COVID-19, configura-se como caso fortuito ou força maior.

No entanto, entendo não assistir-lhe razão, pois, assim como consignado pelo juízo
a quo
, as alegações genéricas tecidas pela apelante MRV Engenharia e Participações não possuem o condão de chancelar o atraso na entrega do bem.

Ademais, a construção civil foi abarcada no decreto presidencial que a classificou como atividade essencial no período pandêmico e, portanto, apta a manter o funcionamento de suas atividades.

Dessa forma, considerando que, na hipótese, o imóvel somente fora
entregue em 08/01/2021, resta
caracterizada a inadimplência contratual da empresa construtora, a contar a partir do fim do prazo de tolerância, qual seja, julho de 2020.

Prosseguindo, no tocante à taxa de juros da obra, o Tribunal da Cidadania decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
”.(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019)”.

Não obstante, conforme demonstrado pelos documentos acostados, a taxa de evolução continuou sendo cobrada mesmo quando configurada a mora e, portanto, abusiva a sua cobrança referente ao período do inadimplemento.

Neste contexto, não merece retoques a conclusão do magistrado de origem no ponto, devendo ser mantida a determinação de restituição simples, conforme restar apurado em liquidação de sentença.

Noutro giro,
aponta a recorrente MRV Engenharia e Participações a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os danos emergentes.

Contudo, vê-se que a sentença julgou improcedente o pedido de inversão de cláusula penal sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes possui cláusula específica de multa moratória em caso de atraso por parte da construtora (cláusula 5.10, fls. 63/64), de modo que dita inversão configuraria
bis in idem.

Assim, inexistindo condenação em tal sentido, tampouco qualquer informação nos autos a respeito do pagamento da referida multa, não há falar em impossibilidade de cumulação com os danos emergentes.

Sustenta a apelante
MRV Engenharia e Participações, ainda,
a legalidade da taxa de despachante, considerada abusiva na sentença por supostamente se enquadrar no conceito de serviços de assessoria técnico-imobiliária. E, no ponto, entendo que assistir razão.

Isso porque há distinção entre a taxa de despachante e a taxa SATI. Enquanto a primeira é cobrada após a celebração do contrato de compra e venda, visando auxiliar o comprador no financiamento e no registro do imóvel, a segunda refere-se ao assessoramento prévio à assinatura do contrato.

No caso em análise, infere-se que as partes celebraram “termo de opção - serviços de registro de contrato”
(fls. 263/264)
, em que a autora se comprometera a pagar o valor de R$800,00 (oitocentos reais), limitando-se o objeto aos serviços de emissão da guia de ITBI junto à prefeitura, ao registro do contrato de financiamento no cartório de registro de imóveis e outras providências necessárias para a formalização do registro, sendo contratado pela autora por livre e espontânea vontade.

Desse modo, indevida a restituição do montante pago para prestação dos referidos serviços e, no ponto, recorto entendimento do Exm°. Ministro Rircardo Villas Bôas Cueva no julgamento de caso análogo:

“Compulsando-se os autos, o que se verifica é que além do compromisso de compra e venda (fls. 9/32), as partes celebraram “Termo de Opção Serviços de Registro” (fls. 33/4), cujo escopo consistia em providenciar a emissão da guia de ITBI junto às Respectivas Prefeituras, após a assinatura do contrato de financiamento junto ao Agente Financeiro; promover o Registro do Contrato de Financiamento no respectivo Cartório de Registro de Imóveis; outras providências necessárias ao registro do contrato junto ao Cartório (Cláusula 1 fl. 33). E, em decorrência disso, houve pagamento de 10 parcelas no importe de R$ 80,00, as quais foram lançadas no extrato disponibilizado pela própria vendedora como Serv. Assessoria no Registro Pref/Cart' (fls. 35/6).

(...)

Assim, apesar de ser legal a cobrança da taxa de despachante, é certo que o adquirente deve ser previamente informado e concordar com tal pagamento, o que se observa ter ocorrido no caso em tela, já que as partes celebram instrumento particular autônomo prevendo a contratação deste tipo de serviço. Logo, impõe-se a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a ausência de abusividade na cobrança da taxa de despachante decorrente da prestação de serviços para o registro de contrato de financiamento, sendo indevida sua restituição
.” (STJ - REsp: 1807657 SP 2019/0096268-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 29/05/2019).

No que tange à alegação da construtora de que é devida a compensação entre o saldo devedor da consumidora e eventual crédito, registro que, em que pese os argumentos lançados, a recorrente não logrou êxito em demonstrar eventuais débitos, não se desincumbindo de seu ônus da prova, não havendo, portanto, como compensar tais valores da condenação.

Por fim, acerca dos danos extrapatrimoniais, verifico que razão não assiste à autora, mormente porque não cuidou de demonstrar que o inadimplemento do contrato de compra e venda do imóvel configurou situação excepcional capaz de lesar os seus direitos da personalidade.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis"
(REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 22/3/2017).

Assim, não merece reforma o capítulo sentencial quanto à obrigação de indenizar os danos morais.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MRV Engenharia e Participações,
tão somente para afastar a condenação quanto à taxa de despachante.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Rosalia Doralice Gonçalves Andrade. Na forma do
art. 85, §11, do CPC, m
ajoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em relação à autora em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)